Tribunal: TJES
Processo: 5015306-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015306-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALAN VINICIUS LOPES DE SOUZA e outros

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo. Alegação de ausência de fundamentação concreta. Condições pessoais favoráveis. Denegação da ordem.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de réu preso preventivamente por decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pedro Canário/ES, nos autos de ação penal que apura, em tese, a prática de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo. A liminar foi indeferida, decisão posteriormente mantida, culminando na denegação da ordem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, por estar baseada em argumentos genéricos e presunções abstratas, em afronta ao art. 312 do Código de Processo Penal; e

(ii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente e a alegação de uso pessoal da droga são suficientes para afastar a custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela apreensão de entorpecentes, dinheiro fracionado, localização de maior quantidade de droga e de arma de fogo nas imediações do flagrante, além de notícia de possível envolvimento do paciente com crimes graves em outro Estado da Federação.

4. A existência de indícios de autoria e materialidade, aliada à necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo diante da ausência de vínculos estáveis com a comarca, justifica a manutenção da custódia cautelar, sendo insuficientes, por si sós, as condições pessoais favoráveis para revogá-la.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese: É válida a decretação e manutenção da prisão preventiva quando amparada em fundamentação concreta extraída das circunstâncias do caso, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis do réu para afastar a custódia cautelar, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015306-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALAN VINICIUS LOPES DE SOUZA
IMPETRANTE: PEDRO ALVES DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO
Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO ALVES DA SILVA - ES21252-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alan Vinicius Lopes de Souza
, contra suposto ato ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pedro Canário/ES, nos autos da ação penal nº 0000013-70.2025.8.08.0051, que decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante que a prisão preventiva encontra-se desprovida de fundamentação concreta e adequada, tendo sido decretada com base em argumentos genéricos e presunções abstratas, em afronta aos princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes, exerce atividade laborativa lícita como trabalhador rural, tem residência fixa, é pai de uma criança e possui companheira, além de ter comparecido espontaneamente para o cumprimento das condições impostas, jamais descumprindo medida cautelar anteriormente determinada.

Assevera, ainda, que o entorpecente apreendido em poder do paciente destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal, sendo este dependente químico há vários anos, o que será oportunamente comprovado em instrução processual.

No mais, argumenta que a arma e a droga encontradas em área próxima não lhe pertencem, não havendo elementos que sustentem a versão acusatória de envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 09 de fevereiro de 2025, ocasião em que, conforme depoimentos prestados pelos policiais militares Cleiton Souza Carlos e Davi da Silva de Oliveira, durante patrulhamento ordinário na cidade de Pedro Canário/ES, receberam denúncia anônima indicando que um indivíduo conhecido pela alcunha de “LV”, oriundo de Itabatã/BA, estaria comercializando entorpecentes na localidade.

Relataram que, ao se aproximarem do local indicado, avistaram o paciente, que teria tentado se “misturar aos populares” na tentativa de despistar a guarnição, mas foi prontamente abordado, sem apresentar resistência.

Durante a revista pessoal, foram encontrados em seu poder quatro pinos de substância análoga à cocaína, além da quantia de R$ 72,00 em espécie, distribuída em notas trocadas.

Posteriormente, após diligências nas imediações, os policiais afirmaram ter localizado, em área de brejo, mais dez pinos da mesma substância e uma espingarda de antecarga, velha, sem munição e de precário estado de conservação, o que foi corroborado por laudo pericial juntado ao auto de prisão em flagrante.

Em audiência de custódia, realizada no dia seguinte à prisão, o juízo plantonista entendeu por bem conceder liberdade provisória ao custodiado, sem fiança, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por entender, àquela altura, ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ainda na mesma audiência, diante da alegação do paciente de que teria sido agredido por policiais militares no momento da prisão, foi determinado o encaminhamento de ofício à Corregedoria da Polícia Militar, para apuração da conduta dos agentes, à vista de laudo de lesões corporais constante do APF.

Não obstante a concessão inicial da liberdade provisória, sobreveio decisão do juízo da causa decretando a prisão preventiva do paciente.

A decisão invocou os fundamentos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal, mencionando, ainda, que o paciente seria oriundo de outro Estado da Federação, sem vínculos suficientes com a Comarca local, o que poderia facilitar eventual fuga.

Destacou-se também a informação prestada pelos policiais de que o paciente estaria supostamente envolvido com o tráfico de entorpecentes e com crimes de homicídio no Estado da Bahia, segundo relatos colhidos informalmente com autoridades policiais daquele Estado.

A defesa impetrou o presente writ, sustentando, em síntese, que a decisão que decretou a custódia cautelar estaria desprovida de fundamentação concreta, apoiando-se em argumentos genéricos e sem respaldo probatório.

Argumenta, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita como trabalhador rural, convive com companheira e filha menor de idade, e jamais descumpriu qualquer medida judicial anteriormente imposta.

Alega, ademais, que a droga apreendida em seu poder seria para consumo próprio, e que os demais objetos localizados em área de brejo não podem ser atribuídos a ele, pois não estavam sob sua guarda direta no momento da abordagem.

Pois bem.

O pedido liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, justificada apenas quando evidenciado, de plano, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, de modo a tornar insustentável a manutenção da custódia até o julgamento definitivo da impetração.

No caso em exame, não se verifica, nesta fase de cognição sumária, flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que decretou a prisão preventiva, a justificar o deferimento liminar da ordem.

A decisão impugnada encontra-se formalmente fundamentada nos elementos dos autos, apontando, em especial, a gravidade concreta da conduta imputada – tráfico de entorpecentes aliado à posse de arma de fogo –, a existência de notícia de atuação do paciente em crimes graves na Bahia (ainda que não formalizada), e a ausência de vínculos consistentes com a Comarca onde tramita a ação penal, considerando sua origem em outro Estado da Federação.

É certo que a quantidade de droga apreendida com o paciente – quatro pinos – pode, em tese, ensejar discussão quanto à natureza do delito (uso x tráfico).

Todavia, cumpre destacar que a autoridade policial relatou a localização de outros dez pinos e uma arma de fogo em área próxima ao local da abordagem, cuja posse ilícita foi atribuída ao paciente pelas circunstâncias do flagrante e pela informação anônima prévia recebida pela guarnição.

A tentativa do paciente de se desvencilhar da presença dos policiais, embora sem violência, reforça, nesse momento processual, a suspeita sobre a prática delitiva.

De igual forma, o fundamento judicial relativo à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal diante da mobilidade geográfica do paciente e da inexistência de vínculos estáveis na comarca, não pode ser considerado, de plano, irrazoável ou desprovido de pertinência, especialmente em se tratando de delito cuja pena máxima cominada ultrapassa o patamar de 4 anos de reclusão, preenchendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.

Assim, ausentes quaisquer ilegalidades a serem sanadas, deve a prisão preventiva ser mantida em sua integralidade.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.